Tribunal: STF
Processo: HC 230684
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, Homicídio qualificado, Ocultação de cadáver e Corrupção de menores. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 840.776, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 211 do Código Penal; 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. 



3. Adefesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, sobreveio HC no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, indeferiu a medida liminar. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade de sua prisão, alegando que “a segregação cautelar da paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, visto que, conforme já explanado acima, a paciente reúne condições para aguardar o deslinde do processo em liberdade”. Aduz que a paciente possui 4 filhos menores de idade, que dependem total e exclusivamente de seus cuidados. 



5. Prossegue a impetração salientando que, “com fundamento no HC coletivo de nº 143.641 como também lei 13.257/2016 a qual modificou o art. 318 do CPP, [é autorizado] o Juiz a converter a prisão preventiva de mulher gestante e que tenha filhos até 12 (doze) anos em prisão domiciliar”. Requer “seja concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, seja ela provisória ou prisão domiciliar”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



9. Reconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, determinou “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (sem grifos no original). Na sequência, determinou a “Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (sem grifos no original). 



10. No caso de que se trata, contudo, para além da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, a paciente “está inserida na excepcionalidade da regra pelo fato de ter participado, juntamente com outro corréu, de crime cometido mediante extrema violência, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP”. Colho, a propósito, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido em segundo grau de jurisdição: 



    [...] Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que fora denunciada pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores: “(...)Conforme apurado no caderno informativo, o denunciado MARCUS VINÍCIUS exercia papel de comando da organização criminosa denominada Comando Vermelho nesta cidade (conforme relatório de extração de dados: Num. 118058618 – Pág. 1) e assim exercia liderança em relação à denunciada JÉSSICA e aos adolescentes Gustavo Ferreira dos Santos e Robson Silva, também associados, que executavam suas ordens. Com o intuito de garantir a continuidade da organização e de suas práticas criminosas, o denunciado MARCUS VINÍCIUS determinava a aplicação de "salves" e/ou a execução daqueles que ousassem contrair dívidas de drogas e não as quitassem ou mesmo que desobedecessem às determinações e regras da organização criminosa. Apurou-se que, no dia 26/04/2023 o denunciado MARCUS VINÍCIUS determinou o homicídio da vítima ao adolescente Robson que, por sua vez, solicitou a colaboração do adolescente Gustavo. Tal decisão foi motivada pelo fato de a vítima possuir uma dívida no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com a organização criminosa Comando Vermelho, valor este referente à compra de drogas. Seguindo o plano preestabelecido, o denunciado MARCUS VINÍCIUS, utilizando uma balaclava no rosto, encontrou-se com a denunciada JÉSSICA, que usava uma máscara que fazia alusão a Salvador Dali, em um veículo da marca “PEUGEOT”. Em seguida, eles buscaram os adolescentes acima identificados nas proximidades do cemitério municipal e se dirigiram à residência da vítima, localizada nas Quitinetes do Geraldo. Na sequência, valendo-se de força física, eles capturaram o ofendido e o colocaram no porta malas do veículo, partindo em direção à saída da cidade, no sentido Juína/MT. Durante o trajeto, o ofendido tentou se libertar e passar para o banco da frente, o que resultou em agressões por parte dos adolescentes, utilizando socos e golpes com um pedaço de madeira. No entanto, diante da resistência do ofendido em permanecer no porta-malas, o denunciado MARCUS VINÍCIUS entregou direção do veículo à denunciada JÉSSICA, e se dirigiu para o banco de trás, onde começou a estrangular a vítima até que ela desmaiasse. Em determinado ponto da estrada, após a placa que indica "Bem-vindos a Juara", o denunciado MARCUS VINÍCIUS ordenou que JÉSSICA parasse o veículo. Ato contínuo, MARCUS VINÍCIUS e os adolescentes retiraram a vítima do interior do veículo, estando ela desmaiada, para então os três indivíduos iniciarem as agressões com o referido pedaço de madeira produzindo as lesões descritas no laudo pericial de id.: Num 118058367 - Pág. 1 - Num. 118058367 - Pág. 14, que foram a causa eficiente da morte da vítima. O crime foi praticado por motivo torpe pois MARCUS VINÍCIUS determinou e cometeu o crime porque a vítima supostamente possuía uma dívida não quitada referente a aquisição de drogas do comando vermelho e JÉSSICA agiu em cumprimento às determinações daquele. O crime foi praticado por meio cruel porque os denunciados e os adolescentes sequestraram a vítima, colocaram-na no interior de um porta-malas, agrediram-na diversas vezes durante o trajeto, chegando a provocar o desmaio e posteriormente ainda desferiram diversos golpes inclusive contra a região da cabeça, considerando-se que o crânio do ofendido estava aberto, conforme Exame de Necropsia juntado no Num. 118058367 – Pág. 1. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta já se encontrava desmaiada quando os denunciados tiraram ela do carro e a agrediram com o pedaço de pau. [...] Após a execução, os denunciados e os adolescentes empreenderam fuga, tendo o cadáver da vítima sido encontrado somente em 28/04/2023 em estado de putrefação (B.O n.º 2023.116634). (...)”. O Juízo a quo, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente em razão da gravidade concreta do delito, consoante fragmento da decisão, in verbis: “(...)Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de investigação preliminar, extração de material biológico e requisição de perícia, bem como depoimentos da agente estatal e do adolescente GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS. A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado (...) No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal....”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator